Tribunal: TJPA
Processo: 0021821-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9990 - Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021821-73.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MANOEL DA COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AMBULÂNCIA MUNICIPAL. PRIORIDADE DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. CARÁTER RELATIVO. MANOBRA IMPRUDENTE. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Acará/PA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada em razão de acidente de trânsito envolvendo ambulância pertencente ao ente municipal, condenando-o ao pagamento das verbas indenizatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno; (ii) estabelecer se restaram comprovados a autoria do acidente e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Município; (iii) determinar se a prioridade conferida a veículos de emergência afasta a responsabilidade estatal no caso concreto; (iv) verificar se estão devidamente comprovados os danos materiais, lucros cessantes e danos morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade por reprodução dos fundamentos da decisão monocrática, pois a jurisprudência do STJ admite a reafirmação das razões anteriormente expostas quando há efetivo enfrentamento das matérias suscitadas.

Reconhece-se que o conjunto probatório — boletim de ocorrência, imagens do local, laudo pericial e prova testemunhal — demonstra de forma consistente que a ambulância municipal, ao desviar de obstáculos na faixa do BRT, adentrou a pista comum e colidiu com o veículo do autor, que se encontrava parado.

Conclui-se que a prioridade conferida a veículos de emergência, nos termos do art. 29, VII, do CTB, possui caráter relativo e não exime o condutor do dever objetivo de cautela, nem autoriza a realização de manobras arriscadas ou o avanço de sinal vermelho sem a devida prudência.

Verifica-se que o Município não comprovou que a ambulância estivesse em efetivo atendimento emergencial no momento do acidente, inexistindo prova de chamado urgente ou deslocamento excepcional que justificasse a conduta adotada.

Aplica-se a teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, segundo a qual basta a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar, ausente prova de culpa exclusiva da vítima.

Afasta-se a alegação de insuficiência probatória quanto aos danos materiais e lucros cessantes, pois notas fiscais, recibos, orçamentos e laudo pericial comprovam os prejuízos e a paralisação do veículo por onze dias, impedindo o exercício da atividade de taxista.

Mantém-se a indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00, por se revelar proporcional e adequada às circunstâncias do caso, considerando os prejuízos à atividade profissional, as repercussões financeiras e a conduta imprudente de agente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando há efetivo enfrentamento das questões suscitadas.

A prioridade conferida a veículos de emergência é relativa e não afasta a responsabilidade civil do Estado quando comprovada a condução imprudente do agente público.

Demonstrados o dano e o nexo causal, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado, salvo comprovação de causa excludente.

Comprovados por prova documental e pericial, são devidos danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrentes de acidente causado por veículo oficial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; CTB, art. 29, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AREsp 1.549.411/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021821-73.2017.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ACARÁ - PA

AGRAVADO:
MANOEL DA COSTA FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33583379)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ - PA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31818626 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada por MANOEL DA COSTA FILHO, em razão de acidente de trânsito envolvendo ambulância pertencente ao ente municipal.

Em suma, o agravante reitera os fundamentos abordados na decisão anterior, aduz que não há prova segura de que o acidente tenha sido causado por ambulância pertencente ao Município, alegando que o boletim de ocorrência possui natureza meramente informativa e não constitui prova conclusiva acerca da responsabilidade pelo sinistro.

Defende que inexistem elementos técnicos suficientes para afirmar, com segurança, a autoria do acidente ou a conduta culposa do agente público, e que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão agravada teria presumido a responsabilidade do ente público sem respaldo probatório adequado, o que configuraria indevida inversão do ônus da prova.

Argumenta que, os veículos de emergência, como as ambulâncias, gozam de prioridade de circulação, nos termos do art. 29, inciso VII, do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo aos demais condutores o dever de facilitar sua passagem, especialmente quando identificados por sinais sonoros e luminosos. Desse modo, o autor ao deixar de observar esse dever legal, não adotando as cautelas necessárias ao perceber a aproximação da ambulância, se enquadrou na hipótese de culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil do Estado.

O agravante também questiona a condenação ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes, argumentando que não houve comprovação idônea dos prejuízos alegados pelo autor, especialmente no que se refere à suposta impossibilidade de exercício da atividade profissional de taxista durante o período de paralisação do veículo.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de que o acidente não resultou em lesões físicas ou circunstâncias excepcionais capazes de caracterizar violação aos direitos da personalidade, tratando-se, no máximo, de mero dissabor cotidiano.

Foram apresentadas contrarrazões (Conforme ID n. 33849031), na oportunidade o agravado expôs que a decisão monocrática analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada por MANOEL DA COSTA FILHO, em razão de acidente de trânsito envolvendo ambulância pertencente ao ente municipal.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31818626):

“(...)
Decido
.

Conheço do recurso e passo a sua análise.

Analisando os autos, verifico que a decisão de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil objetiva do ente municipal por acidente de trânsito ocorrido em 26 de setembro de 2016, envolvendo ambulância de propriedade do Município, a qual, ao tentar desviar de cones que obstruíam a faixa exclusiva do BRT, adentrou a pista comum e colidiu com o veículo do autor.

O Município, ao recorrer, sustenta ausência de provas suficientes da autoria e do nexo causal, alegando que a ambulância estaria em atendimento emergencial e que, por força do art. 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro, gozaria de prioridade absoluta de passagem. Defende, ainda, que o autor teria contribuído para o acidente ao não ceder passagem ao veículo oficial, requerendo, portanto, a reforma integral da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

O apelado, em contrarrazões, refuta integralmente as alegações, demonstrando que a dinâmica do acidente foi comprovada pelo boletim de ocorrência, por fotografias, pelo laudo pericial e pela prova testemunhal produzida em audiência, que confirmou que a ambulância avançou o sinal vermelho e realizou manobra brusca ao desviar da faixa do BRT, vindo a colidir com o veículo parado do autor.

Examinando detidamente os autos, observo que a sentença recorrida apreciou com precisão e coerência o conjunto probatório.

O boletim de ocorrência, as imagens do local, a documentação pericial e, sobretudo, o depoimento da testemunha presencial, que estava no interior do veículo do autor no momento da colisão, convergem de modo firme e consistente para demonstrar que o acidente foi provocado pela ambulância do Município. Constatou-se, ainda, através de depoimento testemunhal, que o autor, ao avistar o veículo oficial, reduziu a velocidade e parou o automóvel antes da faixa do BRT, aguardando a passagem da ambulância. A manobra evasiva praticada pelo condutor do veículo público, ao lançar a ambulância em direção à pista comum para desviar de obstáculos, acabou por gerar a colisão, evidenciando comportamento imprudente incompatível com o dever de cautela que se impõe a todo motorista, especialmente a condutores de veículos em suposto atendimento emergencial.

A alegação de prioridade absoluta, invocada pelo apelante, não pode prevalecer. A legislação de trânsito confere, de fato, tratamento diferenciado aos veículos de emergência, mas tal prerrogativa não os exime de respeitar o dever objetivo de cuidado nem autoriza ultrapassar sinais vermelhos ou executar manobras arriscadas sem atenção ao fluxo de veículos e à segurança dos demais usuários da via.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios reafirma que a prioridade conferida às ambulâncias é relativa e não exclui a responsabilidade do Estado quando o acidente decorre de condução imprudente do agente público:

“A imprudência do condutor da ambulância consistiu no fato de ter avançado o sinal vermelho, pois, embora haja prioridade de passagem oferecida aos veículos de socorro e, apesar de se encontrar sonoramente identificados (com a sirene ligada), deve se ter cautela e prudência ao efetuar um cruzamento, sendo exigida a redução da velocidade, conforme dispõe o artigo 29, inciso VII, alínea d, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. A prioridade de trânsito da ambulância não é absoluta, e tampouco dispensa o seu condutor de observar as normas de segurança no trânsito e manter o controle total do seu veículo, ainda que trafegando com a sirene e giroflex ligados.” (STJ - AREsp: 1549411 GO 2019/0215675-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/10/2019)

No caso concreto, o Município sequer comprovou que a ambulância estivesse efetivamente em atendimento emergencial, limitando-se a presumir tal circunstância. Nenhum documento foi juntado aos autos para comprovar chamado de urgência, deslocamento emergencial, registro de atendimento ou qualquer outro indicativo de situação excepcional que justificasse a manobra arriscada.

Assim, à luz da teoria do risco administrativo, que rege a responsabilidade civil objetiva do Estado prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, basta a demonstração do dano e do nexo causal para que surja o dever de indenizar, somente podendo ser afastada a responsabilidade quando comprovada, de forma inequívoca, causa excludente, como culpa exclusiva da vítima. No presente caso, contudo, o autor agiu de modo diligente e observou as regras de trânsito, não havendo qualquer indício de que tenha contribuído para o acidente. A tentativa de imputar-lhe comportamento imprudente não se sustenta diante do conjunto probatório.

Quanto aos danos materiais e lucros cessantes, verifico que foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais, recibos, orçamentos e pelo laudo pericial, que atesta os danos no veículo do autor. A paralisação do automóvel por onze dias inviabilizou o exercício da atividade profissional de taxista, justificando a indenização pelo período em que o autor ficou impossibilitado de auferir renda. Já o valor fixado a título de danos morais, R$ 15.000,00, mostra-se proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto.

O acidente não apenas causou prejuízos materiais, mas também comprometeu a mobilidade laboral do autor, gerou repercussões financeiras negativas, como atraso no pagamento do veículo e registro de pendência financeira, além de envolver conduta imprudente de agente público em via de grande circulação.

Não identifico, portanto, razão jurídica para reformar a sentença. Ao contrário, a decisão de primeiro grau encontra-se alinhada à legislação e à jurisprudência consolidada, tendo examinado a prova de modo completo, objetivo e coerente. Dessa forma, não havendo fundamento que justifique a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Acará, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o Município ora agravante ao pagamento de valores à título de danos materiais, morais e lucros cessantes, na Ação de origem.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

No que diz respeito à alegação de falta de provas sobre a autoria do acidente e o nexo causal, o agravante não tem razão. A decisão já havia analisado de forma adequada o conjunto de provas, incluindo o boletim de ocorrência, as imagens do local, o laudo pericial e, principalmente, os depoimentos das testemunhas em juízo. Esses elementos, juntos, mostram de forma clara que a ambulância do Município, ao tentar desviar de obstáculos na via, entrou na pista comum e colidiu com o veículo do autor, que estava parado. No recurso, o agravante apenas repete a tese de insuficiência de provas, sem apresentar nenhum fato novo ou argumento concreto que possa mudar a conclusão já adotada.

Também não procede a alegação de que a prioridade dada aos veículos de emergência afastaria a responsabilidade do ente público. Como já foi explicado, essa prerrogativa não é absoluta, sendo que o condutor continua obrigado a agir com cautela e não pode realizar manobras que coloquem em risco a segurança dos demais usuários da via. Além disso, ficou registrado que não há prova de que a ambulância estivesse em atendimento emergencial no momento do acidente, o que enfraquece ainda mais a defesa. O agravante, mais uma vez, não traz nenhum elemento novo que possa modificar essa conclusão, apenas repete argumentos já analisados.

Quanto à inexistência de nexo causal, também não merece ser acolhido o argumento. A decisão agravada reconheceu que estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, previstos no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Isso porque ficou demonstrado o dano e o vínculo entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido pelo autor, não havendo prova de qualquer causa que exclua a responsabilidade, como seria a culpa exclusiva da vítima.

No que se refere aos danos materiais e aos lucros cessantes, a decisão agravada reconheceu que os prejuízos foram devidamente comprovados por documentos e pelo laudo pericial, que atestou os danos no veículo e o período de paralisação, impedindo o exercício da atividade profissional do autor. Quanto ao dano moral, também não há fundamento para modificar o entendimento já firmado, pois ficou demonstrado que o acidente, decorrente de conduta imprudente de agente público, gerou consequências que ultrapassam meros aborrecimentos, afetando diretamente a atividade profissional do autor e causando prejuízos relevantes. O valor fixado foi considerado adequado às circunstâncias, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou ilegalidade.

Portanto, correta a decisão monocrática impugnada, não tendo o agravante trazido qualquer argumento capaz de contestá-la, impondo-se, assim, a manutenção integral da decisão agravada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31818626, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/03/2026